Tribunal: TJMT
Processo: 1000779-41.2023.8.11.0036
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000779-41.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[JOELLEN OLIVEIRA MENDES - CPF: 013.682.971-61 (APELANTE), NAPOLEAO CARLOS CORREA DA ROCHA FILHO - CPF: 016.715.111-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– JUSTIÇA GRATUITA A RECORRENTE MANTIDA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – COBRANÇA A CIMA DA MÉDIA DA CONSUMIDORA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA E RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA –
ÔNUS QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO
– NEGATIVAÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE CONTROLE – DANO MORAL CONFIGURADO
–
VALOR R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
(AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017) –
Precedente do STJ.

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida.
(STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000779-41.2023.8.11.0036

APELANTE: JOELLEN OLIVEIRA MENDES

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Colenda câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOELLEN OLIVEIRA MENDES

, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guiratinga
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c com Indenização por Danos Morais
n.
1000779-41.2023.8.11.0036
, proposto em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

,
julgou improcedente os pedidos autorais, não reconhecendo abusividade quantos aos débitos lançados referentes a conta de energia. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 215639775).

Em suas razões, aduz a recorrente que não houve comunicação sobre a realização do Termo de Ocorrência e Inspeção, sendo os mesmo realizados de forma unilateral.

Verbera que as cobranças encontram-se deveras exacerbadas frente a media de consumo da recorrente.

Afiança que “
há dissenso relevante quanto ao fato de que a parte autora não foi intimada ou comunicada sobre a avaliação e perícia que foi realizada no medidor da sua unidade consumidora, pois inexiste nos autos cópia da eventual correspondência que comunicou o consumidor por escrito, de acordo com o procedimento determinado pela Resolução no 414/2010 da ANEEL, pelo contrário a própria ré concentra seus esforços argumentativos na alegação de que não houve falhas procedimentais, de que sequer houve pericia no equipamento, tampouco emissão de TOI, contudo o documento juntado pela própria requerida (ID 133259807) contesta sua informação, demonstrando a existência de vistoria, inspeção, reparo de suposta irregularidade e emissão de TOI”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para declarar inexistente o débito, bem como a condenação da parte adversa em danos morais.

Ausente de preparo, eis que a recorrente é hipossuficiente.

Contrarrazões arguindo impugnação a justiça gratuita, ofensa a dialeticidade e, em mérito, o desprovimento – Id. 215639780.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Justiça gratuita.

Em contrarrazões, a concessionaria de energia, impugna o pedido de justiça gratuita da recorrente.

Entretanto, mantenho o reconhecimento de hipossuficiência.

Observa-se que o apelado apresenta somente a sua irresignação, não verberando nenhum elemento concreto que aponte um elementos em sentido contrario, ou seja, somente ventila a impugnação, não trazendo nenhum elemento concreto.

Salienta-se que a recorrente atualmente labora na função de serviços gerais em uma fazenda no interior, com salario mensal de R$ 1.874,00 (um mil, oitocentos e setenta e quatro reais), o que dispensa ilações por esta relatora.

Colaciono:

Preliminar – ausência de dialeticidade recursal.

Argui a empresa de saúde, preliminar de ofensa ao principio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a procedência dos seus pedidos inicias.

Assim, rejeito a preliminar arguida e adentro ao mérito.

Voto Mérito:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
JOELLEN OLIVEIRA MENDES

, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guiratinga
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c com Indenização por Danos Morais
n.
1000779-41.2023.8.11.0036
, proposto em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

,
julgou improcedente os pedidos autorais, não reconhecendo abusividade quantos aos débitos lançados referentes a conta de energia. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 215639775).

Verifico que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Importante consignar que a empresa/ré na qualidade de prestadora de serviço público regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), se na hipótese de ter praticado um ato ilícito, a reparação independe de culpa, nos termos do art.37, § 6o, da Constituição Federal, bem como do art.14 do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência de prejuízo, autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

Neste importe, cumpre registrar que o consumidor faz jus à inversão do ônus da prova, consoante disposto no Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, a meu viso entendo estar com razão o consumidor.

Isso porque, dos fatos e provas dos autos, o que se tem é uma vasta documentação produzida UNILATERALMENTE pela apelada, entre as quais o TOI confeccionado, e argumentos elencados pela Apelante, pelo que se verifica, seus prepostos unilateralmente realizaram inspeção e, ao depois, foi realizado o refaturamento, elaborando termo de ocorrência, dando por certa a responsabilidade da autora pela fraude no medidor e coagindo-a ao pagamento da diferença apurada unilateralmente, sob pena de suspensão do fornecimento.

A questão é que não basta somente a apresentação de documentos alegando qualquer adulteração.

Outrossim, a questão que me chama atenção no presente caso, é o fato de que houve duas trocas do medidos, bem como instalação de blindagem da caixa da recorrente, atrelando ao diversos teste e inspeções, somente após a irresginação quanto as medições de recuperação de energia – Contestação Id. 2152639763.

Ademais, do consumo da recorrente pondero que, em detida análise, quase 03 (três) ano de seu consumo o maior valor visto fora de R$ 307,00 (trezentos e sete reais), não sendo crível que a empresa de energia demorasse todo esse tempo, para que, posteriormente aduza “
recobrança de diferença”.

Colaciono o histórico:

Nesse contexto, o entendimento consolidado do STJ é no sentido de reconhecer que “não se pode presumir a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considera-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção de prova inverta-se em dano para o cidadão” (AREsp 1477427/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/10/2019, DJe 11/10/2019).

Dessa forma, neste caso, resta evidente que a parte requerida não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência e autoria da irregularidade, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento por julgados de nosso eg. tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA - ÔNUS QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão. Precedentes do STJ.
(N.U 1000380-15.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024) – Grifei.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES À MESMA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL DEVIDO EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - VALOR DO DANO MORAL QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO POSTO TRATAR-SE DE DANO MORAL ORIUNDO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.
Se constatada eventual irregularidade no medidor de energia elétrica, sem que haja como vincular qualquer conduta da Autora à suposta fraude uma vez que o lacre do medidor não fora violado conforme prova pericial não pode a Concessionária imputar-lhe a cobrança de eventual diferença de valores apurados. (...).”
(Ap 145088/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos
.”
(TJ-MT - RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA E RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017). 2. Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pela medição de consumo a menor, a inexigibilidade dos débitos cobrados é medida que se impõe. 3. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL. 4. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica. 5. Sentença mantida. 6. Recurso da ré desprovido. 7. Recurso do autor desprovido
.
(TJMT - N.U 0023670-05.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023). (Destaquei)

Portanto, não sendo possível comprovar da irregularidade por sua autoria, não há falar em cobrança a título de recuperação de consumo, sob pena de se presumir a má-fé, o que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro.

Outrossim, observa-se que houve a negativação do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que gera o dano moral
in re ipsa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO –
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO -
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS
- DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.
Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo
a
instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, bem como pagamento de boleto, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, motivo pelo qual há que ser condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pelo autor, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros. A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento. Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor
.-
(N.U 1035021-36.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)
– Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATOS BANCÁRIOS - PRELIMINAR NULIDADE DO ATO CITATÓRIO AFASTAMENTO DA REVELIA - CONFIGURADO - TEORIA DA CAUSA MADURA - ARTIGO 1.013, § 3o, DO CPC

- FEITO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO.
(...)

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015) (...)
(N.U 1008656-85.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)­
– Grifo nosso.

Sobre o
quantum
indenizatório, é sabido que o julgador deve fixar o valor indenizatório em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observar os parâmetros deste e. TJMT, possibilitando a pacificação social e a uniformização jurisprudencial.

Considerando que este TJMT possui entendimento de que o dano moral deve ser valorado caso a caso, sendo que os valores indenizatórios, nos casos de negativação indevida, sem outros prejuízos comprovados variam de R$ 3.000,00 (três mil reais -
1000637-83.2016.8.11.0003
), até montantes de R$ 8.000,00 (oito mil reais
1000127-83.2020.8.11.0018).

Dessa forma, entendo por fixar o valor do dano moral, frente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Destarte, recente Julgado desta Segunda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE LASTRO DA DÍVIDA - DANO MORAL – EXISTÊNCIA – MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – PERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - A inscrição do nome do autor/apelado nos cadastros restritivos de crédito foi indevida, e o dano moral decorrente daquela existe "in re ipsa", pouco importando quanto tempo permaneceu no cadastro de inadimplentes, uma vez que o referido rol é público, e, a simples inserção indevida do nome do consumidor é o bastante para gerar obrigação de indenizar.
II - Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo inapropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, que satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República, motivo pelo qual reduzo a indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(N.U 1057863-87.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)
–
Grifei.

Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso da autora
JOELLEN OLIVEIRA MENDES
, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença
a quo
e declarar a inexigibilidade das faturas discutidas nos autos, de 29/04/2022 à 29/07/2022, e seus valores, a titulo de recuperação de consumo na unidade consumidora no 6154376211, bem como fixo o dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ao arremate, inverto o ônus sucumbências, condenando a parte requerida/apelada ao pagamento dos honorários advocatícios ao importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024